Tribunal: TJDFT
Processo: 0707846-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIO DE FINALIDADE. UTILIZAÇÃO DA CONTA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que “a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'".
2. Para que a conta poupança seja protegida pela impenhorabilidade devem ser preservadas suas características e finalidades. Intensas movimentações financeiras na conta poupança alteram sua natureza para uma verdadeira conta corrente, cujo saldo é passível de constrição judicial.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.